Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELO GENITOR DESDE O NASCIMENTO DA MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME ESTABELECIDO COM MANUTENÇÃO DO LAR PATERNO COMO DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E ESTABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).

2. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.

3. Ausentes motivos outros que possam justificar a pretendida alteração do regime estabelecido em primeira instância, a manutenção da sentença vergastada que entendeu atender o melhor interesse da criança o regime de guarda compartilhada é medida que se impõe. O lar de referência deve manter-se contínuo, de forma a preservar a estabilidade emocional da criança, a realização de seus tratamentos e a conservação de sua rotina. Manutenção do lar paterno como o de referência, porquanto, no momento, atende ao melhor interesse da menor.

4. Recurso conhecido e desprovido.